Tribunal: TJDFT
Processo: 0702078-84.2024.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702078-84.2024.8.07.0010 RECORRENTE: LEANDRO DA SILVA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CONFIRMADAS PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. REGIME SEMIABERTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de roubo e de ameaça proferidos contra as vítimas, consoante as declarações seguras das vítimas, as quais foram comprovadas de forma harmônica e coesa na fase extrajudicial e em Juízo, sendo ratificadas pelos depoimentos das testemunhas, não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta. 1.2. Na espécie, resta esclarecido que o réu, acompanhado de um comparsa e armados com um segmento de madeira, se dirige ao local de trabalho da vítima e profere os dizeres de que iria ceifar-lhe a vida. Após, a vítima temendo por sua integridade, noticia o fato à autoridade policial e fecha o seu comércio, restando configurado o crime de ameaça. 2. A prática de novo delito, durante o cumprimento de pena por condenação anterior, constitui fundamento idôneo para a valoração negative da circunstância judicial da conduta social, não havendo que se falar em redução da pena-base para o mínimo legal, porquanto o comportamento do acusado demonstrou falta de comprometimento com seu processo de ressocialização e desrespeito às diretrizes da execução penal. 3. Consoante o disposto no artigo 33, § 2o, alínea “b”, c/c § 3o, ambos do Código Penal, considerando-se que se trata de réu reincidente e que foi cominada pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, deve-se conservar o regime inicial fechado. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do CPP e 147 do CP, pugnando por sua absolvição ante a insuficiência probatória quanto a autoria do crime de ameaça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 386, inciso VII, do CPP e 147 do CP, porquanto a análise da tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente (absolvição por insuficiência de provas) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030